Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702779-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA RADESPIEL FERNANDES DA SILVA, RAYSA RADESPIEL AGRAVADO: DILSON JOSE RADESPIEL D E S P A C H O Esclareça a agravante, RAYSA RADESPIEL, sobre a sua legitimidade recursal, em atenção ao art. 10 do CPC. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator